Tribunal: TJSP
Processo: 1023756-51.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Chegada no destino com 13 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização- Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso de voo e perda de conexão prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força da sua violação em

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Chegada no destino com 13 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização- Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso de voo e perda de conexão prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser majorada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.